Tribunal: TJMT
Processo: 1021648-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021648-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO DE MORAIS PEREIRA - CPF: 088.713.277-48 (ADVOGADO), RIFFEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 42.059.572/0001-96 (AGRAVANTE), MARINALVA CARDOSO DA COSTA - CPF: 926.031.221-34 (AGRAVADO), NARREGIS CARDOSO DE FRANCA - CPF: 047.163.181-76 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), VIVIANE ROSOLIA TEODORO - CPF: 330.587.818-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021648-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
RIFFEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

AGRAVADO:
MARINALVA CARDOSO DA COSTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGUR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – NEGATIVA CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VEROSSILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Preenchidos os requisitos, nos termos dos artigos 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor e 373, §1º do CPC, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Tendo sido negada da cobertura contratual, compete a própria seguradora o ônus de demonstrar as razões da recusa, o que justifica a inversão do ônus probante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021648-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
RIFFEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

AGRAVADO:
MARINALVA CARDOSO DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RIFFEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais n. 1001245-42.2024.8.11.0087,
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da agravante.

A parte agravante não fora demonstrada a impossibilidade de produção probatória pela parte agravada, não havendo motivos suficientes para a flexibilização da lei e o deferimento da inversão do ônus da prova.

Assevera que o perigo da demora se encontra evidenciado, uma vez que a manutenção da decisão poderá inviabilizar a correta instrução do processo.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme guia de id 231580687.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 231731656.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 235050173, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Extrai-se dos autos que a parte agravada ajuizou ação de cobrança de seguro, objetivando a condenação da agravante ao pagamento da indenização securitária, ao argumento de que os bens objetos do seguro foram furtados de sua propriedade.

No entanto, apontou que a agravada deixou de efetuar o pagamento da indenização, sob a alegação de que o furto teria sido praticado sem haver rompimento de obstáculos ou emprego de violência, caracterizando-se por uma hipótese de exclusão do Contrato de Seguro.

Pois bem.

O Código de Processo Civil em seu art. 373, incisos I e II, estabelece a dinâmica do ônus da prova, imputando ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sabe-se, ainda, que o § 1° do mesmo artigo prevê a possibilidade de o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de se cumprir com o encargo atribuído à parte:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído".

Outrossim, a mera incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de determinar a imediata inversão probatória.

A esse respeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 6º, inciso VIII:

"Artigo 6º São direitos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. [...]."

Nota-se que a inversão do ônus probante não é automática e sequer obrigatória, dependendo do preenchimento dos requisitos legais: a verossimilhança da alegação feita pelo consumidor ou a sua hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO - PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inversão do ônus da prova depende da aferição, pelo julgador, da presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, referente à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 465.067/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 08/04/2014)".

A mencionada hipossuficiência não é apenas a econômica, mas também diz respeito a capacidade técnica que cada uma das partes tem de produzir a prova, devendo-se levar em consideração, se está ou não ao alcance do consumidor a prova das suas alegações.

Nesse contexto, não se constata a necessidade de ser modificada a decisão agravada, mesmo proque as questões controvertidas dizem respeito à falha na prestação de serviços pela parte ré.

Verifica-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a manutenção da inversão do ônus da prova, pois é patente a hipossuficiência técnica, econômica e intelectual da autora, e, também, porque as suas alegações, expostas na petição inicial, são verossímeis.

Além disso, observa-se que o contrato de seguro gerou expectativas à autora/agravada quanto ao resguardo e garantia da cobertura em havendo necessidade.

A parte autora fez prova do evento danoso que lhe acometeu, havendo discordância por parte da seguradora/agravante acerca da ausência de obstáculos e violência para o delito e, consequente direito ao gozo da indenização securitária.

Assim, havendo negativa da cobertura contratual, compete a própria seguradora o ônus de demonstrar as razões pelas qual a recursa foi devida, o que justifica a inversão do ônus probante.

Ressalta-se que nessa relação, a seguradora se mostra mais apta a produzir as provas necessárias aos desate da lide, sendo que é detentora de maior poder econômico e informacional.

Com essas considerações, a inversão do ônus de prova é a providência que melhor irá promover o equilíbrio processual, proporcionando o livre convencimento motivado do magistrado.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024